Tribunal: TJDFT
Processo: 0734961-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00).
1. O Recorrido não obteve êxito na tentativa extrajudicial de solução do problema, de modo que a presente ação é útil e necessária ao alcance da pretensão deduzida na inicial.
2. Conforme bem pontuado na r. sentença de origem, ficou devidamente demonstrada pelo Recorrido a série de erros cometidos pela instituição financeira na prestação dos seus serviços bancários, quais sejam: cobrou por 3 (três) vezes a mesma fatura (sendo por duas vezes uma fatura já paga), deixou de reembolsar compras canceladas, cobrou indevidamente valores a título de juros, dentre outros.
3. Cumpre destacar que, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Precedente: acórdão n.o 858348.
4. O erro justificável deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, mesmo sendo cientificado dos diversos equívocos cometidos, conforme diálogos entre o consumidor e o banco feitos por meio do seu canal de atendimento, os problemas não foram devidamente solucionados; ao contrário, houve novas e equívocas cobranças, o que demonstra que o engano foi injustificado, ainda mais em se tratando de uma instituição financeira com expertise em dados matemáticos e financeiros. Não havendo a justificativa para a cobrança dos valores, cabível a sanção da lei consumerista.
5. Embora o tema de danos morais e da fixação de seu respectivo “quantum” seja dotado de subjetividade, observa-se que o MM.o magistrado sentenciante, no caso concreto, pautou-se em vários critérios para determiná-lo. A ocorrência de dano extrapatrimonial é evidente, pois o Recorrido foi obrigado a pagar valores indevidos e não planejados em razão de seguidos erros cometidos na prestação dos serviços bancários, além de ter o problema tratado com descaso pelo banco na solução extrajudicial, o que gerou dano à honra e à personalidade do consumidor, devendo a compensação fixada na origem a esse título, de R$ 3.000,00, ser mantida.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.